Tribunal: STF
Processo: ARE 1173374
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.019. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO LINHA TELEFÔNICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seja necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE  748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.